Tribunal: TJMT
Processo: 1024819-95.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024819-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALANA SABRINA PEDROSO OLIVEIRA - CPF: 045.016.412-82 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MÚLTIPLAS ANOTAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não há comprovação acerca da origem do débito.

3. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida.

4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

5. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in
re

ipsa

(Súmula 22/TR-MT).

6.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência
dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte pugna pela procedência dos pedidos iniciais sob o argumento de que as provas trazidas pela parte reclamada, ora recorrida, são unilaterais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o
relato do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024819-95.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ALANA SABRINA PEDROSO OLIVEIRA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (
art
. 373, CPC).

Ademais, nas relações
consumeristas
, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os
aspectos
da verossimilhança da alegação ou a
hipossuficiência
da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope
legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo
jaez
, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Contudo, compulsando os autos, verifico que inexiste demonstração inequívoca do ato jurídico. Isso porque, ainda que tenha sido juntado o termo de cessão de crédito específico, não há comprovação acerca da origem do débito, haja vista que não foi juntado o
comprovante de recebimento das mercadorias objeto da nota fiscal acostada no id.
179203659
.

Assim, verifica-se que os documentos acostados pela parte recorrida não são aptos a comprovar a origem do débito cedido.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. Nesse sentido, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CESSÃODECRÉDITO– NÃOCOMPROVADA– INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Nacessãodecréditoa prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deuorigemaodébito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

2- No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, em que pese tenha apresentado o termo de cessão de dívida, não foracomprovadonos autos à existência de relação jurídica entre o reclamante e o banco cedente.

3- Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4- Ainda quecomprovado, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado o termo de cessão, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

5- Ocorrendo a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1068675-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal
Única, Julgado em 07/07/2023,
Publicado
no DJE 10/07/2023)

AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM NÃOCOMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nacessãodecréditoa prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deuorigemaodébito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como, do termo de cessão específico da dívida.

2. Ausente de prova de origem da dívida.

3. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Decisão parcialmente reformada.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016759-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023,
Publicado
no DJE 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DEDÉBITOC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CESSÃODECRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA NÃOCOMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP/1996/0059166-0/
REsp.
320019
RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2. Tratando-se de parte que litiga amparada sob os benefícios da justiça gratuita, não há se falar em deserção.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente LUCAS VINICIUS FERREIRA DORILEO AMORIM postula pela declaração de inexistência dedébito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de supostodébitocom a empresa Recorrida.

4. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade dodébito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

5. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e o consumidor, não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

6. Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, odébitoquestionado nos autos deve ser declarado ilegal.

7. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1070242-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (
ii
) e nexo causal (
iii
), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in
re

ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma
Recursal
deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in
re

ipsa
’, salvo se houver negativação preexistente”

No que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização, afere-se as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a
condiçã
o educacional,
econ
ômica
e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Em análise aos documentos trazidos
em sede de contestação
, especificamente o extrato de negativações (id.
179203656
), é possível averiguar a presença de
16
(
dezesseis
) inscrições posteriores ao débito
sub judice.
Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022.

Por essas premissas, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais e declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
, assim como condenar a parte reclamada, ora recorrida, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ)
.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023